Tribunal: TJMT
Processo: 1000239-84.2019.8.11.0051
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000239-84.2019.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANADIR LOURDES SCHEEREN DE OLIVEIRRA - CPF: 440.593.020-15 (RECORRENTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A - CNPJ: 13.481.309/0001-92 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 976.182.687-20 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU- PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA. 1º Vogal Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS pediu vênia a Douta Relatora e Negou provimento ao recurso. 2º Vogal Exmo(a). Sr(a) Dr. SEBASTIÃO DE ALMEIDA ARRUDA acompanhou o primeiro vogal.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado nº
1000239-84.2019.8.11.0051
.

Origem: Juizado Especial Cível de Campo Verde.

Recorrente:
ANADIR LOURDES SCHEEREN DE OLIVEIRRA.

Recorrida:
DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A.

Data do Julgamento:
06/04/2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar a reclamada ao pagamento a titulo de danos materiais, no valor de R$ 1.098,24 (hum mil e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos) devidamente comprovados, e julgou improcedente o pleito indenizatório por danos morais.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a ocorrência dos danos morais.

A recorrida, devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

OBS: O PRAZO RECURSAL PASSARÁ A FLUIR DA INTIMAÇÃO DAS PARTES, POR TER HAVIDO DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO DO ACÓRDÃO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021